Tribunal: TJBA
Processo: 8000330-09.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000330-09.2022.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NAILA SILVA QUEIROZ

Advogado(s)
:
JUVENAL MUNIZ BARRETO FILHO, RICARDO SOUZA BRITO, ADENILDE GABRIEL DA SILVA, JOSE FERREIRA FILHO, HILBERTO PUGLIESE GUIMARAES, RIVIANE GESSICA PINHO RIBEIRO

APELADO: ALDO DE ALMEIDA QUEIROZ

Advogado(s)
:
ROBERT DE OLIVEIRA CONCEICAO, IKARO LIMA DA SILVA, CAMILLA GONCALVES FERREIRA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DESPACHO JUDICIAL. JUNTADA TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO ANALISADO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Naila Silva Queiroz contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de sobrepartilha ajuizada em face de Aldo de Almeida Queiroz.

2. O juízo de origem fundamentou a extinção no suposto descumprimento de despacho que exigia a juntada de documentos e o recolhimento das custas processuais.

3. A autora alegou ter atendido tempestivamente às determinações judiciais, com protocolo de petição contendo os documentos solicitados.

4. Sustentou ainda ter requerido expressamente a concessão da gratuidade da justiça, sem que o pedido tenha sido analisado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença extintiva diante do cumprimento tempestivo das determinações judiciais e da ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O despacho de 10/09/2024 fixou prazo de 15 dias para juntada de certidões atualizadas de imóveis, correção do valor da causa e comprovação do recolhimento de custas.

2. A parte autora apresentou petição com os documentos exigidos em 30/09/2024, dentro do prazo legal.

3. Foi reiterado o pedido de assistência judiciária gratuita, com documentação comprobatória da hipossuficiência.

4. A sentença não analisou o pedido de gratuidade da justiça, configurando decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

5. Jurisprudência do STJ reconhece como nula a decisão que impede manifestação prévia das partes sobre fundamentos relevantes (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.049.625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25/05/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.743.765/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13/12/2021).

6. A conduta do juízo a quo afrontou os princípios do contraditório e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito quando a parte cumpre tempestivamente despacho judicial e há pedido de gratuidade da justiça não analisado, configurando decisão surpresa.

2. O contraditório exige a manifestação prévia das partes sobre fundamentos relevantes para a decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000330-09.2022.8.05.0248
, em que figuram como apelante NAILA SILVA QUEIROZ e como apelada ALDO DE ALMEIDA QUEIROZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao apelo
para cassar a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito em primeiro grau, com apreciação do pedido de gratuidade da justiça e continuidade da instrução da ação, nos termos do voto do relator.

Salvador, .